Tribunal: TJDFT
Processo: 0709482-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709482-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARLINDO SIMOES MARTINS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Considerando o dever de diálogo, conferido ao relator pelo artigo 933 do Código de Processo Civil e, ainda, tendo em conta a Decisão por meio das qual foi concedida a antecipação de tutela, para determinar o prosseguimento do Cumprimento de Sentença quanto ao valor incontroverso frente às alegações tecidas pela defesa, intime-se o agravante para, no prazo de cinco dias, informar se foi realizado o pagamento da parcela incontroversa e, em caso de resposta negativa, esclarecer a razão pela qual não ocorreu. Desembargador Eustáquio de Castro Relator